Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I –Ausentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para proibir as agravadas de realizar descontos na agenda de recebíveis da agravante e determinar a restituição de valores supostamente retidos de forma indevida.
II - Agravo de instrumento desprovido.